Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-02.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800446-02.2022.8.14.0044

APELANTE: RAIMUNDO ROSA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, RAIMUNDO ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR.
APELAÇÃO BANCO BRADESCO.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO RAIMUNDO ROSA DA SILVA. PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO. I-
Diferente do que afirma o magistrado singular em sua sentença, de que a contestação de ID. 82416995 não foi acompanhada por qualquer documento, a parte ré trouxe aos autos contrato válido com assinatura da parte autora, para comprovação e legitimidade da contratação do seguro de vida ora discutido, se desincumbindo
do ônus probante que lhe competia.
II-
Assim, considerando a celebração do negócio jurídico, bem como o fato de que uma vez não
desejando mais os serviços contratados, o contrato se encontra cancelado, entendo
que deve ser afastada a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
III-
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa;
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de DUPLO recurso de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
RAIMUNDO ROSA DA SILVA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Primavera, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente da contratação de serviços adicionais em sua conta, como foi o caso de um seguro de vida implementado em seu benefício.

Desse modo, requereu que fosse declarado inexistente o débito em comento; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O autor juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS, Extratos da conta corrente do Bradesco de sua titularidade e documentos pessoais.

A tutela requerida foi concedida.

Contestação ID Num. 14989334.

Réplica à Contestação ID Num. 14989338.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito discutido, condenado o Banco a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação; julgando improcedentes os demais pedidos; condenando

a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.

Nas razões recursais,
RAIMUNDO ROSA DA SILVA
requer a reforma da sentença apenas no que se refere a indenização a título de danos morais, alegando que o
dano moral decorre simplesmente do abalo sofrido, não necessitando de comprovação específica. Existe nos autos a comprovação da ilicitude das cobranças, portanto, o dano moral resta configurado, bem como da data dos juros moratórios referentes a indenização por danos materiais, os quais devem incidir a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil, bem como a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Também inconformado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

interpôs recurso,

alegando que agiu no exercício regular do direito, na medida em que os descontos realizados eram de conhecimento da recorrida quando da aquisição de produtos e serviços. Contudo, em que pese não desejar mais os serviços contratados, atualmente se encontra cancelado.

Sustenta que o autor não foi cobrado indevidamente, daí porque a impossibilidade de repetição de indébito e quaisquer condenações de danos indenizáveis.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, afastando-se assim qualquer indenização material, moral e obrigação de fazer imposta ao Recorrente.

Contrarrazões ID Num. 14989355.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO BANCO BRADESCO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença alegando que agiu no exercício regular do direito, na medida em que os descontos realizados eram de conhecimento da recorrida quando da aquisição de produtos e serviços, não havendo que se falar em qualquer indenização.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do contrato em discussão.

Analisando os autos, observo que diferente do que afirma o magistrado singular em sua sentença, de que a contestação de ID. 82416995 não foi acompanhada por qualquer documento, a parte ré trouxe aos autos contrato válido com assinatura da parte autora, para comprovação e legitimidade da contratação do seguro de vida ora discutido, se desincumbindo
do ônus probante que lhe competia
.

Assim, considerando a celebração do negócio jurídico, bem como o fato de que uma vez não
desejando mais os serviços contratados, o contrato se encontra cancelado, entendo
que deve ser afastada a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa;
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2023